Tribunal: TJPA
Processo: 0810435-72.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810435-72.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

AGRAVADO: CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA, XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – CONCESSÃO DO PRAZO DE 10 DIAS PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – PEDIDO DE REFORMA – CABIMENTO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MOMENTO DA IMISSÃO DE POSSE - ESTIPULAÇÃO DO PRAZO DE 05 DIAS PARA RETIRADA DOS PERTENCES QUE GUARNECIAM O IMÓVEL – REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão agravada que concedeu o prazo de 10 (dez dias) para que os executados desocupassem o imóvel, objeto do litígio.

2. Observa-se nos autos que no dia 28.11.2019, foi lavrado o Auto de Imissão de Posse do imóvel, objeto do litígio, em favor da ora agravante, oportunidade em que restou acordado entre as partes, o prazo de 05 (cinco) dias para que os agravados retirassem os bens que guarneciam o imóvel.

3. Ocorre que, mesmo tendo os agravados se comprometido em desocuparem o imóvel, no dia 02. 12. 2019 peticionaram junto ao Juízo
a quo
, solicitando a concessão de um prazo maior de 10 (dez) dias para a retirada de seus pertences do referido imóvel, que fora deferido pelo Juízo.

4. Verifica-se que a sentença que determinou a imissão na posse, já havia concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que os agravados desocupassem voluntariamente o imóvel, em questão, tendo estes permanecidos inertes.

5. Assim, considerando a concessão do prazo estipulado na sentença, bem como o acordo firmado entre as partes, a quando da realização do ato de cumprimento de sentença, ao meu sentir, não é razoável, em nome da boa-fé e da lealdade processual, que os agravados assumam postura outra, que não fosse a desocupação do imóvel, conforme restou acordado no Auto de Imissão de Posse.

6. Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reformar da decisão proferida pelo Juízo primevo.

7. Recurso conhecido e
PROVIDO
, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade, determinando o cumprimento por parte dos agravados do acordo firmando no termo de Auto de Imissão de Posse – Id. 14254997, ratificando a decisão de Id. 2520148. Á unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ANDRESA DA COSTA FERREIRA

e como ora agravados
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET E CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/Pa, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810435-72.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRESA DA COSTA FERREIRA

AGRAVADOS: XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET E CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
ANDRESA DA COSTA FERREIRA
, inconformada com a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Capital/PA que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(proc. nº 0853751-08.2019.8.14.0301), concedeu o prazo de 10 (dez dias) para que os executados desocupassem o imóvel, objeto do litígio, tendo como ora agravados
XYSMENA PAULA GUIMARAES JOUGUET E CLERISTON JOUGUET OLIVEIRA
.

A decisão agravada possui o seguinte teor:

“Em atenção ao pleito de ID. 14223773, por entender ser a Imissão Compulsória uma medida extrema, se faz necessário, em apreço pelos ensinamentos da ética da compaixão de Schopenhauer, que considera a compaixão e a bondade virtudes fundamentais nas relações humanas,
concedo o prazo de 10 (dez) dias para
sem necessidade de medida policial, findo o prazo sem que este tenha
a desocupação da parte
sido realizado fique desde já autorizada a utilização da força policial, bem como se aplicará multa por descumprimento.

Intimar e cumprir.

Belém, 29 de novembro de 2019

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital”
.

Alega a agravante que foi expedido em seu favor mandado de imissão na posse, devidamente cumprido pelo oficial de Justiça, tendo restado acordado entre as partes, o prazo de 05 (cinco) dias para fins de retirada dos pertences dos agravados do imóvel, e, que, após a realização da imissão na posse e o acordo firmado entre as partes, os agravados peticionaram junto ao Juízo a quo, requerendo prazo de 10 (dez) dias para desocuparem o referido imóvel, pedido este concedido pelo Juízo primevo.

Assevera que a decisão ora recorrida não merece prosperar, vez que o ato de imissão na posse foi realizado integralmente, tendo a proprietária procedido a troca das fechaduras, de acordo com a ordem judicial constante dos autos, a qual determinou a desocupação imediata, consoante certificado pelo Sr. Oficial de Justiça.

Esclarece que, o imóvel encontra-se registrado em seu nome e, que vem arcando com as despesas de condomínio e IPTU durante aproximadamente 02 (dois) anos, não podendo ser tolhida no exercício de um direito seu.

Assevera que, se os agravados retornarem ao imóvel poderão depredar o mesmo, trazendo maiores prejuízos, aliado ao risco de mais uma vez ter que ser realizada a desocupação com emprego de força policial, em razão destes já terem demonstrado serem avessos à desocupação voluntária.

Afirma que, a decisão recorrida não deve prevalecer, vez que fora dado o prazo de 15 (quinze) dias para que os agravados desocupassem voluntariamente o imóvel e estes permaneceram inertes.

Pugna pela antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019. I, do CPC, para determinar a retirada dos pertences dos agravados do imóvel, objeto do litígio, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com acompanhamento da ora agravante e um representante dos ora agravados e, no mérito, provimento ao presente recurso, reformando a decisão ora combatida, ratificando a liminar ora pleiteada.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo requerido (Id. 2520148)

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
, conforme Certidão de Id. 2895822.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Não havendo preliminares a serem discutidas, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou do suposto desacerto da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, que
concedeu o prazo de 10 (dez dias) para que os executados/ora agravados desocupassem o imóvel, objeto do litígio
.

Pretende a agravante com o presente recurso a reforma da referida decisão, sob o fundamento de que foi expedido em seu favor o mandado de imissão na posse, devidamente cumprido pelo oficial de Justiça, tendo sido acordado entre as partes, o prazo de 05 (cinco) dias para fins de retirada dos pertences dos agravados do imóvel, e, que, após a realização da imissão na posse e o acordo firmado, os agravados peticionaram junto ao Juízo
a quo
, requerendo prazo de 10 (dez) dias para desocuparem o referido imóvel, pedido este concedido pelo Juízo primevo.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o

A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte, a prova inequívoca dos fatos alegados, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo, a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam: o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados sejam verdadeiros.

Em análise detida dos autos, observa-se que no dia 28.11.2019, foi lavrado pelos Srs. Oficiais de Justiça, José Pereira Monteiro e Nelson Noronha Tavares, Auto de Imissão de Posse do imóvel, objeto do litígio (Id. 14254997) em favor da ora agravante, oportunidade em que restou acordado entre as partes, o prazo de 05 (cinco) dias para que os agravados retirassem os bens que guarneciam o imóvel.

Ocorre que, mesmo tendo os agravados se comprometido em desocuparem o imóvel, conforme ficou estipulado no referido Auto de Imissão, no dia 02. 12. 2019 peticionaram junto ao Juízo
a quo
, solicitando a concessão do prazo maior de 10 (dez) dias para a retirada de seus pertences do referido imóvel, deferido pelo Juízo
a quo
.

Senão vejamos:

“Em atenção ao pleito de ID. 14223773, por entender ser a Imissão Compulsória uma medida extrema, se faz necessário, em apreço pelos ensinamentos da ética da compaixão de Schopenhauer, que considera a compaixão e a bondade virtudes fundamentais nas relações humanas,
concedo o prazo de 10 (dez) dias para
sem necessidade de medida policial, findo o prazo sem que este tenha
a desocupação da parte
sido realizado fique desde já autorizada a utilização da força policial, bem como se aplicará multa por descumprimento”
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença que determinou a imissão na posse, já havia concedido o prazo de 15 (quinze) dias para que os agravados desocupassem voluntariamente o imóvel, em questão – Id. 11424440, tendo estes permanecido inertes.

Dessa forma, considerando a concessão do prazo estipulado na sentença, bem como o acordo firmado entre as partes, a quando da realização do ato de cumprimento de sentença, ao meu sentir, não é razoável, em nome da boa-fé e da lealdade processual, que os agravados assumam postura outra, que não fosse a desocupação do imóvel, conforme restou acordado no Auto de Imissão de Posse.

Assim, firmo entendimento de que, outra alternativa não resta, nesse momento processual, que não seja o acolhimento do pleito requerido pela agravante, impondo-se a reforma da decisão ora agravada, para determinar que os agravados cumpram com o acordo firmado no Id. 14254997).

In casu,
a fumaça do bom direito milita a favor da agravante, pois as provas carreadas aos autos por si só são suficientes para sustentar suas alegações, ensejando assim, a reforma da decisão interlocutória ora combatida.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. I -
Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
. II - Hipótese em que o Réu/Agravada traz provas que contrapõe o domínio do imóvel objeto da lide. III - Considerando que ao imóvel objeto da lide é o estabelecimento da Ré/Agravada, a qual presta serviços de saúde e laboratoriais no Município é evidente o risco de irreversibilidade da medida liminar, o que resta vedado, por força do §2º, do art. 273, do CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2016.04020337-29, 165.645, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-29. Publicado em 2016-10-05). (Negritou-se)”.

No que tange, o pedido de retirada dos bens dos agravados do imóvel, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, deixo de analisar tal pleito, tendo em vista que, o referido pedido não fora objeto da decisão ora guerreada, além do que, a própria agravante no acordo firmado com os agravados, concordou com a concessão do prazo de 05 (cinco) dias para que estes desocupassem o imóvel.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes para reformar da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a decisão ora vergastada em sua integralidade, determinando o cumprimento por parte dos agravados do acordo firmando no termo de Auto de Imissão de Posse – Id. 14254997, ratificando a decisão de Id. 2520148.

É como voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora -Relatora.

Belém, 03/07/2020